Tribunal: TJSP
Processo: 0032227-57.2011.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO MENSAL. VÍTIMA FATAL .
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DOS AUTORES INTEMPESTIVA.
APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DANILO E ORLANDO INTEMPESTIVAS.
APELAÇÃO DE RICARDO INTERPOSTA SEM O RECOLHIMENTO DE PREPARO E PORTE DE REMESSA E RETORNO.
RECURSOS INADMISSÍVEIS E, PORTANTO, NÃO CONHECIDOS.